Tribunal: TJDFT
Processo: 0005543-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. IMÓVEIS ESCRITURADOS EM NOME DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA DA DO EMPRESÁRIO QUE A ESTABELECEU. PATRIMÔNIO DISTINTO E AUTÔNOMO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A personalidade jurídica da empresa individual de responsabilidade limitada é distinta da personalidade jurídica do empresário que a estabeleceu, de modo que seus patrimônios não se confundem.
2. É impossível a partilha dos bens escriturados em nome da empresa individual de responsabilidade limitada de titularidade de um dos cônjuges em decorrência do divórcio, tendo em vista a autonomia patrimonial, apenas a partilha da empresa, ante o regime de comunhão universal de bens, na forma do art. 600, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração providos.